Tribunal: TJBA
Processo: 0106516-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106516-51.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Superintendencia de Controle e Ordeamento do Solo do Municipio e outros Advogado(s): FRANCES CHRISTINA DE ALMEIDA MARON, MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO APELADO: M4 EMPREENDIMENTOS & TURISMO LTDA Advogado(s):GUILHERME CORREA DA FONSECA LIMA, LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES, DESDE QUE A DECISÃO ESTEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS E NO DIREITO QUE ENTENDE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por M4 Empreendimentos e Turismo Ltda. em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que deu provimento à Apelação do Município de Salvador. O recurso originário reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a Ação Anulatória de autos de infração lavrados pelo descumprimento de prazo para desmontagem de camarotes de carnaval. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a data de publicação do decreto que fixou o prazo e contraditório ao mencionar o "poderio econômico" da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente: (i) omitir-se sobre a tese de inexequibilidade do prazo à luz da data de publicação do Decreto Municipal nº 17.120/2007; e (ii) incorrer em contradição ou obscuridade ao utilizar, como argumento de reforço, a capacidade econômica da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há omissão no acórdão que, para afastar a tese de impossibilidade de cumprimento do prazo, utiliza-se de fato objetivo e provado nos autos (tempo efetivamente decorrido entre o fim do evento e a autuação, superior ao prazo técnico apontado pela perícia), tornando secundária a discussão sobre a data de publicação da norma. c) A menção a um argumento de reforço (obiter dictum), que não constitui a ratio decidendi do julgado, não configura contradição ou obscuridade passível de saneamento pela via dos aclaratórios. d) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. Não há omissão no acórdão que, para decidir sobre a razoabilidade de um prazo administrativo, fundamenta sua conclusão em fato provado nos autos que supera a controvérsia original (como o decurso de tempo até a autuação), rejeitando, por consequência lógica, as teses incompatíveis. II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Decreto Municipal nº 17.120/2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0106516-51.2008.8.05.0001, sendo embargante M4 EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA. e embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator